Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714287-38.2022.8.07.0016 RECORRENTES: CARLOS AUGUSTO COELHO SALINO, HELEM CRISTINA LEAL, FRANCISCA MARIA CARVALHO DE SOUSA FERREIRA, ROSALINA MOREIRA REGO, MARIZA DE FATIMA SANTIAGO DA SILVA CARVALHO, GILDO ARRUDA GOMES, RAIMUNDO NONATO NUNES FILHO, ERCILIA DA COSTA ABREU, FERNANDO CARDOSO LEITE VIEIRA JUNIOR, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO BARRETO, MOZAH GOMES DA SILVA, CARLA TOMIRES LOUREIRO, DEBORA BARBALHO DE OLIVEIRA, FERDINANDO SALVIATO BATISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATOS DEMOLITÓRIOS. ÁREA PÚBLICA. 1. O poder de polícia permite à Administração Pública coibir atividades que possam ocasionar a ocupação desenfreada de áreas públicas. 2. O pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) não torna legítima a ocupação irregular de área pública. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 422 do Código Civil, suscitando a violação do princípio da boa-fé objetiva e apontando a nulidade dos atos administrativos de intimação demolitória. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado deste TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 422 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, somente será admitido quando no recurso especial se indicar a violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e for reconhecida a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de instância facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no AREsp n. 2.590.155/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à mencionada divergência jurisprudencial. A uma, pois, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). A duas, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do recurso especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula n. 13 desta Corte, in verbis: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial.” (AgInt no REsp n. 2.151.244/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009